Tribunal: TJPA
Processo: 0018512-52.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018512-52.2016.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO RICARDO DA SILVA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de aram de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prova oral carreada, com oitiva da vítima na fase investigativa e em juízo indicando o apelante como autor do delito, tendo sido seu telefone celular roubado pelo apelante e um comparsa não identificado mediante violência exercida com uso de arma de fogo -
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO SIMPLES, COM DECOTE DAS MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO e CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO – caracterizadas as majorantes pela palavra da vítima, que declarou em juízo ter recebido uma coronhada e um tiro na região do quadril disparado pelo ora apelante, enquanto seu comparsa não identificado conduzia a moto usada na abordagem e fuga –
3)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena – 4) DE OFÍCIO, REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL A FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELO CÚMULO DE MAJORANTES, em razão da ausência de fundamentação para fração aplicada na sentença –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PARA
07 (SETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
EM
REGIME INICIAL SEMIABERTO
E
20 (VINTE) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS VICTOR FLEXA RIBEIRO
e
RENATO BARATA QUARESMA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018
, cominando-lhes pena de idêntico quantum de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que que 10/10/2016, por volta das 07h00, em via pública, o réu, com
animus furandi
e em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, e mediante o emprego de arma de fogo, ameaçou a vítima adolescente Ricardo Weleton de Oliveira Pereira (17 anos), dele subtraindo um celular. Após ter se apossado da
res derelicta
, o réu ainda acionou o gatilho do revólver e lesionou o jovem, fugindo em seguida na moto com seu comparsa.

Após a instrução,
ANTONIO RICARDO DA SILVA FREITAS
foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP
,
conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018
, sendo-lhe cominada a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do valor vigente na época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, que fornecem a necessária certeza para prolação do édito condenatório.

Nesse sentido, tem-se a prova oral carreada com oitiva do ofendido
Ricardo Weleton de Oliveira Pereira
, que relatou
que estava indo para escola 7h00, que chegaram dois homens de moto e lhe abordaram, que atravessou a rua, que quando atravessou bateram na sua cabeça, que atiraram, que a moto era uma Factor vermelha, que lhe bateram, que abaixou a cabeça, que não viu o tiro, que ficou inconsciente, que nem sentiu o tiro na hora, que o tiro pegou só na carne no seu quadril, que levaram seu celular, que não recuperou o celular,
que na delegacia fez o reconhecimento de quem lhe assaltou, de quem lhe deu o tiro, que ele foi preso uns dois dias depois, que ele tinha uma tatuagem no rosto, que reconhece a pessoa de fls. 09 do IPL, que não conseguiu identificar a outra pessoa, que tem certeza que o réu foi quem lhe assaltou, quem empunhava a arma
.

Corroborando tal depoimento tem-se a oitiva da testemunha
Odenilce de Oliveira
declarou
que não presenciou o assalto, que quando lhe chamaram o filho já tinha sido assaltado, que como ele é menor (17 anos) foi ela que registrou o BO, que quando chegou lá ele estava caído no chão, já estava atirado, que ele disse que foram para tirar o celular, que queriam arrancar uma mochila das costas dele, que na hora do tiro ele caiu, que ele não lembra mais porque deram uma coronhada na cabeça dele,
que acompanhou o filho no reconhecimento do réu, que ele reconheceu o que atirou, mas o motorista ele não reconheceu
.

Portanto, não obstante a negativa de autoria sustentada pela Defesa, tem-se que a prova decorrente das oitivas da vítima e demais testemunhas na fase investigativa e em juízo se mostra coerente e comprova a autoria e materialidade delitiva em relação ao ora apelante, mostrando-se
incabível o provimento do pleito absolutório
.

No mesmo sentido,
incabível o deferimento do pleito de desclassificação da conduta para roubo simples
, com o
decote das majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo
, uma vez que a configuração de ambas resta sobejamente
caracteriza pela prova dos autos
, devendo-se ressaltar que, em que pese não tenha ocorrido a apreensão da arma de fogo, seu uso na prática delitiva se revela isento de dúvidas, tendo a vítima inclusive sido alvejada na região do quadril, conforme consta no laudo pericial às fls.114/115 dos autos digitalizados, especificando que era o apelante quem portava a arma de fogo, enquanto seu comparsa dirigia a moto usada na abordagem e fuga.

Em relação à dosimetria da sanção, requereu o apelante
a redução de sua pena base ao mínimo legal
o que
não merece deferimento
, mostrando-se adequada e proporcional à hipótese a pena base arbitrada pelo juízo de piso um pouco acima do patamar mínimo, sendo fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 15 (quinze) dias-multa, por se mostrar
extremamente desfavorável
ao agente sua
culpabilidade
, sendo a conduta criminosa perpetrada
contra menor de idade
, que por tal condição possui reduzida possibilidade de defender-se, bem como pela
extrema violência
empregada na prática delitiva, tendo a vítima relatado que após o assalto levou uma
coronhada do réu que o deixou inconsciente
, após o que
ainda foi alvejado com

dois tiros
na região do quadril. Também desfavoráveis as
circunstâncias da prática delitiva
, praticado em via pública e horário de ampla movimentação de pessoas, tendo a vítima narrado que eram por volta de 7horas da manhã e estava indo para escola.

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Em sequência, inexistindo atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, constata-se que o juízo sentenciante incorreu em erro ao
fixar a fração de aumento
de pena pelo cúmulo de circunstâncias majorantes, tendo fixado a fração de 3/8 (três oitavos)
sem apresentar qualquer fundamento para a fração eleita
, referindo-se apenas à quantidade de majorantes presentes na hipótese, o que se revela fundamento inidôneo para o recrudescimento da pena, consoante entendimento consolidado na
Súmula 443
do Colendo STJ,
verbis
:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Portando, necessário,
de ofício, reduzir a fração de aumento
para o mínimo legal de 1/3 (um terço),
redimensionando a pena
do apelante para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
em
regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º, b, do CP, e
20 (vinte) dias-multa
, fixados em um trigésimo do valor vigente na época do fato
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
,
porém,

de ofício, redimensiono a pena do apelante para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
em
regime inicial semiaberto
e
20 (vinte) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023